Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701546-09.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO ALVES PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público para, caso queira, se manifestar, conforme determinado na decisão de ID 61104983. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito